Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-83.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE PENA BASE. CONFISSÃO. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 STJ. CONCURSO FORMAL. PENA MAIS GRAVE. AUMENTO. TRÊS CRIMES. FRAÇÃO DE 1/5. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA RESTRITIVA. SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovados pelo vasto conjunto probatório coligido aos autos a materialidade e autoria dos crimes previstos no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (por duas vezes), notadamente porque confessados os fatos pelo réu em sede policial e em juízo, deve ser mantida a sentença condenatória.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
3. Nos termos do enunciado sumular no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Se o agente, mediante uma só ação, pratica três crimes – no caso um delito de roubo e dois delitos de corrupção de menores – correta a aplicação da pena mais grave cabível (roubo), aumentada em 1/5. Inteligência do art. 70 do Código Penal (concurso formal).
5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar o disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal. Assim, adequada a fixação do regime inicial semiaberto.
6. O fato de a pena fixada ser superior a 4 (quatro) anos e de o crime ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa inviabiliza a concessão dos benefícios constantes nos artigos 44 e 77 do Código Penal.
7. A manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime semiaberto, quando evidenciado o risco de reiteração delitiva.
8. Benefícios próprios do regime semiaberto são analisados e eventualmente concedidos pelo Juízo da Execução, desde que satisfeitos requisitos mínimos necessários, impondo-se sejam respeitados os devidos trâmites legais.
9. Apelação Criminal conhecida e não provida.